Tribunal: TJDFT
Processo: 0775364-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opõe embargos de declaração contra o acórdão 2104260 sob a alegação de omissão quanto à demonstração da falha na prestação do serviço consistente na ausência de análise da possibilidade de adoção de mecanismos de segurança pela instituição financeira, uma vez que “a transação realizada destoava significativamente do perfil da correntista, pessoa idosa, envolvendo valor elevado e incompatível com sua movimentação habitual, além de ter ocorrido em horário atípico. Sustenta, ainda, que a instituição financeira não comprovou “ter observado os deveres mínimos de verificação e validação cadastral no momento da abertura da conta em nome do suposto beneficiário, pessoa que, conforme consta dos autos, ostenta histórico criminal, circunstância que reforça a necessidade de rigor nos procedimentos de identificação”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que: (i) “a sentença, ao atribuir culpa concorrente ao BRB, não indicou com a necessária precisão fática e técnica qual mecanismo de segurança deixou de operar, qual norma regulatória foi descumprida ou de que forma a conduta da instituição contribuiu causalmente para o evento danoso, limitando-se a presumir responsabilidade a partir do simples resultado lesivo, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico” (item 11 da ementa; ) e (ii) “Por seu turno, o Banco Inter adotou as providências cabíveis dentro do arcabouço regulatório aplicável. De acordo com a Resolução BCB no 1/2020, que disciplina as transações via Pix e o Mecanismo Especial de Devolução (MED), a solicitação de devolução por suspeita de fraude enseja o bloqueio imediato dos valores na conta recebedora. No caso dos autos, contudo, não havia saldo disponível na conta destinatária para fins de restituição dos valores transferidos pela autora, o que inviabilizou materialmente a devolução, sem que tal circunstância configure falha na prestação de serviço pelo banco receptor. O MED não é instrumento que garanta a restituição dos valores desfalcados, pois sua efetividade está condicionada à manutenção do saldo na conta destinatária e à existência de indícios suficientes de fraude apurados no procedimento de análise, de modo que sua frustração, nas circunstâncias dos autos, não revela omissão ilícita imputável ao Banco Inter” (item 12 da ementa).
5. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.
6. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
IV – DISPOSITIVO
7.Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.